Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-75.2023.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004475-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO CONTENDO BURACOS E PEDRAS SOLTAS CAUSANDO ACIDENTES MEDIANTE GRAVAÇÃO DE VÍDEO NÃO CONTESTADA – PROVA IRREFUTÁVEL - QUEBRA DO PARABRISA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 238514670) que não acolheu os embargos de declaração que deram provimento ao recurso inominado do reclamante,

que deu provimento ao pedido de ressarcimento dos danos materiais em razão da má conservação da via pela concessionária que acarretou danos ao seu para-brisa, conforme vídeos, protocolos de reclamações, fotos, notas fiscais de reparo, e-mails, áudio de ligação, provas contundentes da negligência da reclamada que acarretam a responsabilidade objetiva ao caso.

A parte agravante alega, em síntese, a ausência de responsabilidade afirmando que as vias estavam em perfeito estado de conservação, não havendo que se falar em reparação material ao caso.

A parte agravada intimada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu o vazamento de dados por culpa exclusiva da reclamada aliado a comprovação do dano reparável.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada.

No mérito, conforme fotos e protocolos de ocorrências, aliado aos vídeos do estado da pista, toda esburacada, é procedente o pedido de reembolso, pois o reclamante parou no acostamento filmando o para-brisa atingido, e a placa com KM de parada apenas para aferição, denota-se pelo vídeo o estado da pista conforme colaciono abaixo print da gravação:

No caso em análise, verifico que a decisão monocrática não merece reparo, pois conforme provas, está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais e com a jurisprudência do STJ, que cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Diante dos documentos juntados aos autos, deve a Recorrida indenizar o prejuízo material suportado pelo usuário, no valor de R$1.822,91 (um mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), correspondente ao valor do conserto do para-brisa do veículo do recorrido, conforme nota fiscal de conserto juntada na inicial.

A Reclamada não trouxe provas e argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações já apreciadas.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024